Tribunal: STF
Processo: HC 53990
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
1. PELO QUE EXPRESSAM OS ARTIGOS 48, 49 E 51 DO C. PR. PENAL, A AÇÃO
PRIVADA É INDIVISÍVEL. O PRINCÍPIO É APLICÁVEL A AÇÃO PÚBLICA. 
2. SE O MP DENUNCIA UM SÓ DOS PROTAGONISTAS DE CERTA BRIGA POR ENTENDER
QUE O OUTRO NÃO COMETEU CRIME, NENHUMA OFENSA PODE SER VISLUMBRADA,
NESSE FATO, AO SOBREDITO PRINCÍPIO. 
3. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.